Tribunal: TJBA
Processo: 8150415-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8150415-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALTENILSON DE OLIVEIRA PIRES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. RÉU CITADO PESSOALMENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSOR CONSTITUÍDO PRESENTE EM TODOS OS ATOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES, CORROBORADOS PELAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME E A DETENÇÃO DO BEM. CONFIGURAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CPP). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O VALOR. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de nulidade processual absoluta arguida pela defesa não prospera.

O apelante foi devidamente citado e não foi localizado no endereço fornecido para intimação da audiência, tendo sido decretada sua revelia nos termos do art. 367 do CPP.

Ademais, foi assistido por defensor durante todo o processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP) restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelas testemunhas e demais provas documentais.

A conduta do apelante, que após a subtração dos bens empregou grave ameaça e violência contra as funcionárias para assegurar a posse da res e a impunidade, configura o tipo penal pelo qual foi condenado.

O pleito de desclassificação para roubo simples tentado não encontra amparo, uma vez que a violência e a grave ameaça foram empregadas após a subtração, caracterizando o roubo impróprio consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ.

A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a observância do critério trifásico, não havendo reparos a serem feitos.

Contudo, no que tange à indenização mínima fixada na sentença (art. 387, IV, do CPP), assiste razão à defesa.

A ausência de pedido expresso na denúncia e de debate específico sobre o valor durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, impede a manutenção desta condenação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tal medida não obsta que as vítimas busquem a reparação pelos danos sofridos na esfera cível.

PARECER DA PROCURADORIA PELO
PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença apenas para que seja afastada a indenização arbitrada no comando decisório, face a ausência de pedido do
Parquet.

APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime n
° 8150415-35.2023.8.05.0001,
em que são partes, como apelante,
VALTENILSON DE OLIVEIRA PIRES
,
e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores
Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal -Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA